Tribunal: TJDFT
Processo: 0725108-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ARTIGO 387 INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se aprecia o pedido para remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento do acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, tampouco a questão referente à retroatividade da norma em sede recursal, se demonstrado que o apelante não preenche os requisitos para concessão do benefício.
2. Mantém-se a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos materiais causados à vítima pelo delito, tendo em vista o pedido do Ministério Público, aliado à instrução específica e à comprovação do prejuízo.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como ao pagamento de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), a título de reparação mínima do dano à vítima, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.